Tribunal: STF
Processo: HC 194744
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 595.013/MG, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos que, em Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, com o fim de apurar esquema de fornecimento de drogas por parte de criminosos originário do Estado de São Paulo a traficantes locais (Doc. 4, fl. 26), o paciente foi preso temporariamente em 16/9/2019 (Doc. 8, fl. 102), com sucessiva decretação de prisão preventiva (Doc. 11, fls. 6-9). 
    Concluídas as investigações, sobreveio o oferecimento de denúncia contra 14 agentes, ocasião em que o paciente foi acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 35, caput, e 36, c/c art. 40, III e V, todos da Lei 1.343/2006 (Doc. 4, fls. 1-23).
    Buscando a revogação da prisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 2):
    HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO E FINANCIAMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO DE PEDIDO - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CARACTERIZADO - PRISÃO DOMICILIAR - PANDEMIA COVID-19 - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. 
    Não se conhece o inconformismo que se tratar de mera reiteração de pedido, nos termos da súmula nº 53/TJMG. O prazo para a instrução criminal não é rígido e não deve se ater a meras somas aritméticas, sendo imprescindível respeitar-se o princípio da razoabilidade. A Portaria Conjunta nº 19 do TJMG/2020 apenas recomenda a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, cabendo ao magistrado competente analisar a necessidade e conveniência da medida conforme a situação que o preso se encontrar submetido.
    Contra esse julgado, impetrou novo Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (Doc. 13), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 12):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 35, CAPUT, E ART. 36 C/C ART. 40, III E V, TODOS DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. MARCHA PROCESSUAL REGULAR. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. No que tange à ausência de fundamentação do decreto prisional, verifica-se reiteração de pedido, uma vez que já vertido por ocasião da impetração, nesta Corte, do HC 547.910/MG, cuja ordem foi denegada.
    2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.
    3. O agravante foi preso preventivamente em 16/9/2019 e a denúncia oferecida contra o réu e outras treze pessoas foi recebida em 14/7/2020, com audiência de instrução e julgamento realizada em 24/9/2020, e audiência de interrogatório marcada para 28/10/2020. Verifica-se, assim, a marcha regular e necessária para o deslinde dos fatos, mormente porque vem sendo realizadas inúmeras diligências, do que se observa que o magistrado de piso tem sempre movimentado o processo e respondendo aos pleitos realizados pela defesa. Assim, não se constata desídia por parte do Estado.
    4. Ademais, não se verifica excesso de prazo na duração do processo, pois o tempo de prisão cautelar não se mostra excessivo ante a pena abstratamente cominada aos delitos imputados.
    5. Agravo regimental improvido 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) O Paciente foi preso no dia 16 de setembro de 2019, e até a presente data, encontra-se à disposição da Justiça para formação de culpa, por mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses sem que ao menos tenha sido determinada a regular intimação das testemunhas de defesa em flagrante inversão do rito processual, vez que os réus já foram interrogados e nesta oportunidade sequer haviam sido deprecados os atos para testemunhas fora da terra; e (b) o decreto prisional carece de fundamentação idônea. 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada. 
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão: 
    Como relatado, pretende-se a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo da constrição que perdura desde 16/92019 e também da ausência de fundamento válido para sua manutenção. 
    Como se verifica na decisão agravada, tem-se que este Tribunal superior já se pronunciou a respeito da alegada ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 547.910/MG, sendo a ordem denegada em 3/3/2020. Assim, o ponto é mera reiteração do mandamus anterior. 
    Quanto ao excesso de prazo, verifica-se que o agravante foi preso preventivamente em 16/9/2019. 
    Em consulta ao sítio processual do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, consta que a denúncia contra o réu e outras treze pessoas foi recebida em 14/7/2020, com audiência de instrução e julgamento realizada em 24/9/2020, e audiência de interrogatório marcada para 28/10/2020. 
    Não se vislumbra, portanto, motivos para reformar a decisão agravada, porque, com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 
    Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 
    Nesse contexto, em que pese o tempo decorrido, verifica-se a marcha regular e necessária para o deslinde dos fatos, mormente porque têm sido realizadas inúmeras diligências, inclusive com a necessidade de realização de novo laudo de pesquisa toxicológica, do que se observa que o magistrado de piso tem sempre movimentado o processo e respondendo aos pleitos realizados pela defesa. Assim, não se constata desídia por parte do Estado. 
    Ademais, não se verifica excesso de prazo na duração do processo, pois o tempo de prisão cautelar não se mostra excessivo ante a pena abstratamente cominada aos delitos imputados 
    Pelo que se depreende, há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (14 acusados), a complexidade dos fatos em apuração (segundo a denúncia, as três apreensões de drogas, cerca de 70 quilos de maconha, representam uma pequena fração movimentada pela associação) e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário ou ao Órgão acusador. 
    Por fim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da alegada carência de motivação do decreto prisional, já que não foi objeto de exame no ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente